Tribunal: TJDFT
Processo: 0002049-27.2009.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Furto. Abuso de confiança. Crime contra idoso. Apelações não providas.
I. Caso em exame
1 - Apelações de sentença que condenou o réu à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, pelo crime do art. 155, caput, do CP – furto.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se incidem a qualificadora do abuso de confiança e a agravante do crime cometido contra idoso.
III. Razões de decidir
3. Não se reconhece a qualificadora do abuso de confiança se, embora o réu prestasse serviços temporários na chácara da vítima, não havia relação de confiança entre eles.
4. Incide a agravante do art. 61, II, “h”, do CP (crime contra idoso), de natureza objetiva, se a vítima tinha 61 anos de idade na data dos fatos, independentemente de o réu ter conhecimento dessa condição.
IV. Dispositivo
5. Apelações não providas.
Dispositivos relevantes citados: CP, 155, caput, art. 61, II, “h”, art. 33, § 2o, “c”, e § 3o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, (AgRg no REsp 2095884/PR, 6a Turma, Min. Rogério Schietti Cruz, publicado no DJe em 20/12/2023) (grifo nosso); TJDFT, (Acórdão 1998924, 0702318-04.2023.8.07.0012, Relator(a): Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 23/05/2025.).